Tribunal: TJSP
Processo: 1500073-95.2019.8.26.0691
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
FURTO – Condenação – Recurso da defesa – Desprestígio – Autoria e materialidade demonstradas à contento – Prova robusta a abonar o decreto condenatório – Animus furandi presente na espécie – Réu que se apoderou da coisa alheia como se fosse dono e a vendeu para terceiros – Dolo patente notadamente pela confissão do réu que viu a foto do neto da vítima no aparelho, mas formatou e o vendeu

Ementa:
FURTO – Condenação – Recurso da defesa – Desprestígio – Autoria e materialidade demonstradas à contento – Prova robusta a abonar o decreto condenatório – Animus furandi presente na espécie – Réu que se apoderou da coisa alheia como se fosse dono e a vendeu para terceiros – Dolo patente notadamente pela confissão do réu que viu a foto do neto da vítima no aparelho, mas formatou e o vendeu - Pena e regime arbitrados com esmero e imune a críticas – Sentença mantida exceto quanto à substituição da pena privativa de liberdade – Recurso provido em parte.